Tribunal: TJMT
Processo: 1067373-11.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067373-11.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLAUDIO CORREIA DE ALMEIDA - CPF: 387.624.049-20 (RECORRENTE), CELSO SALES JUNIOR - CPF: 502.828.321-49 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

inominado

interposto
contra
sentença
que
julgou

parcialmente

procedente
a
ação

declaratória
de
inexistência
de
relação

jurídica
c/c
repetição
de
indébito
e
indenização

por

danos

mora
is
. A
sentença

declarou

inexistente
a
relação

jurídica
entre as partes e
condenou
o banco
reclamado
a
restituir
de forma simples
os

valores

indevidamente

descontados
no
montante
de R$ 2.343,01,
indeferindo

os

pedidos
de
repetição

em
dobro e
danos

morais
.

I
I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
duas
questões

em

discussão
: (
i
) saber
se
a
restituição

em
dobro dos
valores

descontados

indevidamente

independe
da
comprovação
de
má-fé
,
bastando
a
cobrança

indevida
; e (
ii
) saber se o
empréstimo

fraudulento

na

aposentadoria
d
o
recorrente
,
sem

sua

autorização
,
configura

dano
moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Embora
a
parte

recorrida

tenha

alegado

violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
, as
razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
não

havendo

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interposto
.

4. O banco
reclamado

apresentou

contrato
com
assinatura

eletrônica
,
biometria
facial,
documentos

pessoais
do
reclamante
e outros
elementos de segurança que indicam a contratação do empréstimo

pelo

re
clamante
.

5. Diante da
prova
documental
apresentada

nos
autos e
ante

a

inexistência
de
impugnação

específica
,
a

origem
da
dívida

está

demonstrada
,
inexistindo

ato

ilícito
a
justificar
a
repetição

em
dobro dos
valores

descontados

ou

a

indenização

por

danos

morais
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

Tese
de
julgamento
: "1. O
contrato

assinado

eletronicamente
,
sem

impugnação

específica
da
parte
, com
elementos
de
segurança

baseados

em

biometria
facial,
geolocalização
e IP, é
suficiente
p
ara
demonstrar

a

existência
da
relação

contratual
,
tornando
a
cobrança

legítima
e
descaracterizando
a
conduta

ilícita
. 2.
Inexistindo

ato

ilícito
,
não

há
que se
falar

em

repetição

em
dobro de
valores

ou

indenização

por

danos

morais
,
ficando

prejudicada
a
d
iscussão

quanto

a
eventual
indenização
."

Dispositivos

relevantes

citados
: CPC,
arts
. 373, I, 411, III, 85, §8o, 98, §§ 2o e 3o; CDC, art. 42,
parágrafo

único
.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ,
AgInt
no
REsp
n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurél
io
Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
7/8/2018; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023;
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
de MT;
Súmula
50 das
Turmas

Recursais
de MT;
Súmula
51 das
Turmas

Recursais
de MT; TJMT, N.U 1000781-40.2023.8.11.0091,
Turma

Recursal

Cível
, Hildebrando da Costa Marques, Terceira
Turma

Recursal
,
julgado

em
13/05/2024; TJMT, N.U 1024864-33.2022.8.11.0002,
Turma

Recursal

Cível
, Valmir
Alaercio
dos Santos,
Turma

Recursal

Única
,
julgado

em
16/05/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1067373-11.2024.8.11.0001

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
CLAUDIO CORREIA DE ALMEIDA

Recorrido
:
BANCO DAYCOVAL S/A

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

CLAUDIO CORREIA DE ALMEIDA

ajuizou

reclamação

em
face de BANCO DAYCOVAL S.A.
Noticiou
que
recebeu

mensagem

por
WhatsApp
informando

sobre

aprovação
de
empréstimo

consignado
que
não

solicitou
e,
ao

verificar junto ao CRAS, confirmou a existência de empréstimo

em

seu

nome
no valor de
R$ 19.019,09, com
parcelas
de R$ 453,32
em
84
vezes
,
razão
pela qual
registrou

boletim
de
ocorrência
e
contatou
o banco, que
informou
o
cancelamento
da
proposta
, no
entanto
,
apesar

disso
,
os

descontos

continuaram

em

seu

benefício

previdenciário
,
mesmo

sem

ter

recebido
o valor do
empréstimo

em

sua

conta

bancária
.
Requereu
: a)
declaração
de
inexistência
da
relação

jurídica
; b)
devolução

em
dobro dos
valores

descontados
; c)
indenização

por

danos

morais
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que o banco

reclamado

não

comprovou
a
transferência
dos
valores
do
empréstimo
para a
conta
do
autor
, o que
torna

legítima

a

alegação
de
inexistência
da
relação

jurídica
entre as partes.
Julgou

parcialmente

procedente
a
ação
para
declarar

inexistente
a
relação

jurídic
a
entre as partes e
condenar
a
parte

reclamada
a
restituir
de forma simples
os

valores

indevidamente

descontados
no
montante
de R$ 2.343,01.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando
que: a) a
devolução

em dobro independe da com provação de má-fé
,
bastando
a
cobrança

indevida
,
conforme
art. 42,
parágrafo

único
, do CDC; b) o STJ
já

firmou

entendimento
de que a
restituição

em
dobro
independe
da
natureza
do
elemento

volitivo
do
fornecedor
; e c) o
empréstimo

fraudulento

na

aposentador
ia
do
recorrente
,
sem

sua

autorização
,
configura

dano moral. Requereu o provimento do recurso para condenar
o banco
requerido
a
restituir

em
dobro dos
valores

descontados
e
ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
.

Nas
contrarrazões
, a
parte

reclamada

arguiu

ofensa

ao

princípio
da
dialeticidade
e, no
mais
,
contrapôs
as
razões

recursais

requerendo
o
não

provimento
do
recurso
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Inépcia

Recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).

As
razões

recursais

devem

observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

Princípio
da
Dialeticidade
,
sendo

indispensável
que
os

fundamentos
da
decisão

recorrida

sejam

especificamente

impugnados
no
recurso
, pois,
sem
a
devida

pertinência

temática
,
não

há

como

ocorrer
a
reforma
do
julgado

combatido
.

Nesse
sentido
:

AGRAVO INT
ERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTE
RNO IMPROVIDO. 1. O
recorrente

deixou
de
observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

princípio
da
dialeticidade
,
como

a

indispensável

pertinência

temática
entre as
razões
de
decidir
e
os

argumentos

fornecidos

pelo

recurso para justificar o pedido de reforma do jul gado

combatido
. 2. O
acórdão

adotou

solução

em

consonância
com o
entendimento

firmado

nesta
Corte no
sentido
de que,
embora
a
mera

reprodução
da
petição

inicial

nas

razões
de
apelação

não

enseje
,
por

si

só
,
afronta

ao

princípio
da
dialeticidade
,
se a

parte

não

impugna

os

fundamentos
da
sentença
,
não

há

como

conhecer
da
apelação
,
por

descumprimento
do art. 514, II, do CPC/1973,
atual
art. 1.010, II, do CPC/2015.
Incidência
, no
ponto
, da
Súmula
83/STJ. 3.
Agravo

interno

improvido
. (STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.735.
914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. O
entendimento
do Tr
ibunal de
origem

não
diverge do
posicionamento
do STJ, no
sentido
de que a
mera

reprodução
,
nas

razões
de
apelação
, do
conteúdo
da
inicial

ou
da
contestação

não

implica
,
por

si

só
,
em

violação

ao

princípio
da
dialeticidade

recursal
,
desde
que a
fundamentaç
ão
da
sentença

tenha

sido

impugnada
. 2. Caso
contrário
, se
os

fundamentos
da
sentença

não

são

abalados
pela
reprodução
das
razões

contidas

nas

peças

oferecidas

em

primeiro

grau
(
inicial

ou

contestação
), o
recurso
de
apelação

não

pode
ser
conhecido
,
como

ac
onteceu

na

situação

destes
autos.
Incidência
da
Súmula
83 do STJ. 3.
Agravo

interno

desprovido
. (STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023)

Esse
também
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
,
estabelecido

na

Súmula
30:
“A
ausência
de
impugnação

específica

na

peça

recursal

traduz

a

ausência
de
dialeticidade
de
motivação

recursal
,
enseja
o
não

conhecimento
do
recurso
”.

A
propósito
,
em

situação
similar,
esta

Turma

Recursal

já
se
manifestou
:

(...) 4.
Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
). Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
(
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
).
Contudo
, se
as
razões

recursais

atacaram

especificamente

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice

ao

seu

conhecimento
. Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
sentença

objurgada

julgou

procedente
o
pedido
da
inicial
com o
argumento

de que
foi

comprovado
o
atraso
de
voo
de
mais
de 20 horas.
Embora
a
parte

recorrida
(
reclamante
)
tenha

alegado
que
há

violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
nas

razões

recursais
, o
recorrente
(
reclamada
)
sustentou
que
o

atraso
de
voo

por

si

só

não
é
consi
derado

prática

abusiva
,
satisfazendo

regularmente
a
dialeticidade

recursal
.
Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
entendo

não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interpo
sto
. (...) (N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES,
Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)

Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
sentença

objurgada

indeferiu

os

pleitos
d
e
repetição
de
indébito

em
dobro e
dano
moral
fundamentando
que
não

foi

comprovada
a
má-fé
da
instituição

financeira
e
não

restou

configurado
o
abalo

emocional
profundo
ou

a

ofensa
à
honra
da
autora
,
respectivamente
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

alegado

que
há

violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
nas

razões

recursais
a
parte

recorrente

sustentou
que a
restituição

em
dobro
independe
da
comprovação
de
má-fé
,
bastando
a
cobrança

indevida
, e que
o

desconto

indevido

em

sua

aposentadoria
é
suficiente
para
lh
e

gerar

dano
moral,
satisfazendo

regularmente
a
dialeticidade

recursal
.

Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interposto
.

Orige
m
da
dívida
.

Compete
ao

credor o ônus de demonstrar a higidez do seu

crédito
, a
fim
de
legitimar
as
medidas

adotadas
para
sua

cobrança
, inclusive
desconto
e
a

inscrição
do
nome
do
devedor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
. Este
entendimento

decorre
,
primei
ramente
, do
fato
de se
tratar
de
elemento

constitutivo
do
direito
do
credor
(art. 373,
inciso
I, do CPC) e,
em

segundo

lugar
, da
impossibilidade
de se
exigir
do
devedor
a
prova
de
fato

negativo
.

Nesse
sentido
é a
Súmula
50 da
Turma

Recursal
:

SÚMULA 50: "
A
demonstração
da
legitimidade
do
débito

inscrito

em

órgãos
de
proteção

ao

crédito
,
descontado

em

conta

corrente

ou

em

folha
de
pagamento
, é
ônus
do
credor
"

Com o
objetivo
de
comprovar

a

origem
do
crédito
, a
parte

reclamada

apresentou

cópia
de
contrato
, c
om
assinatura

eletrônica
(ID 305553374/PJe2),
supostamente

realizada
pela
parte

reclamante
, com
elementos
de
segurança

baseado

em

biometria
facial,
geolocalização
e IP.

Embora
no
presente

caso

não

tenha

sido

produzida

prova

técnica
, é
considerado

autêntico
o
documento
que
não
for
impugnado

especificamente
,
conforme

preconiza
o
artigo
411,
inciso
III do CPC.

O
assunto

já
se
encontra

sumulado

na

Turma

Recursal
:

SÚMULA 51: "O
contrato

assinado

na
forma
física

ou
digital e
não

impugnado

especificamente

pelo

devedor
, presume-se
autêntico
e
válido
,
dispensando
a
realização
de
prova

pericial
.
Havendo

impugnação

especifica
, a
prova

pericial
é
indispensável
, salvo se
houver
outros
elementos
de
prova
."

Vale
destacar
que
a

impugnação

capaz de comprometer a validad e do documento

deve

ocorrer
de forma
específica
,
apontando
dados que
o

fragilizam
,
negando

precisamente

os

elementos
de
segurança

nele

existentes
.

Nesse
sentido
:

RECURSO INOMINADO. (...) 6. (...) A
parte

requerente

apresentou

impugnação

alegando
GENERICA
MENTE
que
“JÁ QUE O TERMO DE ADESÃO ESTÁ EM BRANCO e NÃO CORRESPONDE
A
UM DOCUMENTO COM ASSINATURA VÁLIDA DA PARTE AUTORA” SIC,
todavia
,
não

impugnou

especificamente

os

documentos

apresentados
,
em
especial as
biometrias

faciais
,
assinatura
e a
cópia
dos
do
cumentos

pessoais
.
Consigno

ainda

que

apesar
de
não

ter

sido

apresentado
a
cópia
de
nenhum

instrumento

contratual
“
físico
”
assinado
pela
parte

autora
, a
confirmação
de
identificação
via
biometria
facial
pressupõe

que
a
parte

autora

acessou

os

sistemas da r equerida para contratação de seus

produtos
/
serviços
, o
que

conferem

credibilidade
à
tese

defensiva
”.
(N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
16/05/2023,
publicado
no DJE 17/05/2023)

(...) 4.
Origem
da
dívida
. É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor
. (
Recurso

Inominado

no
1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJ
E de 13/07/2023).
Contrato

assinado

eletronicamente
,
sem

impugnação

específica
da
parte
, com
elementos

confirmados
(IP 750756290), é
suficiente
para
demonstrar

a

existência
da
relação

contratual

suscitada
pela
parte

reclamada
,
tornando
a
cobrança

legítima

e
descaracterizando
a
conduta

ilícita
.
A

apresentação
de
documentos
,
ainda
que
unilaterais
,
porém
,
não

impugnados

especificamente
e
corroborados

por

outras

evidências
(
Súmula
34 das
Turmas

Recursais
do Estado de Mato Grosso), é
suficiente
para
demonstrar

a

existência
da
relação

contratual

suscitada
pela
parte

reclamada
,
tornando
a
cobrança

legítima
e
descaracterizando
a
conduta

ilícita
. (...) (N.U 1047788-07.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgad
o

em
09/04/2024,
publicado
no DJE 12/04/2024)

No
caso

em

análise
,
há

indícios
de que
houve
a
contratação
do
empréstimo

pelo

reclamante
,
conforme

documentação

apresentada

pelo
banco
reclamado
no ID 305553374/PJe2, pois,
além
do
contrato
com
assinatura

eletr
ônica
,
foi

juntado

também

biometria
facial,
documentos

pessoais
do
reclamante
e outros
elementos
de
segurança
e
autenticação
da
assinatura

eletrônica
do
contrato
.

Portanto
,
diante
da
prova
documental
apresentada

nos
autos e, ante
a

inexistência
de
impugnaç
ão

específica
,
a

origem
da
dívida

está

demonstrada
.
Todavia
,
considerando
que
não

houve

recurso
do banco
reclamado
,
em

respeito

ao

princípio

non
reformatio
in
pejus
, a
sentença

será

mantida
.

Tópicos

prejudicados
.

Inexistindo

ato

ilícito
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
dos
demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil,
bem

como
a
discussão

em

relação

aos

danos
material e moral e
respectivo

quantum

indenizatório
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios, estes fixados emR$ 800,00 (oitocentos reais), eis que o arbitramento em percentual
sobre o valor da condenação resultará em honorários irrisórios (art. 85, §8o, do CPC)
.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID 305553387/PJe2),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É
como

voto
.

Cuia
bá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025